Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ARTIGO 1022. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a reexaminar matéria já apreciada, mas somente a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.
3. No caso em apreço, a certidão de inclusão em pauta de julgamento dos primeiros Embargos de Declaração referidos pelo ora embargante foi disponibilizada e publicada no Diário de Justiça Eletrônico desta Corte, razão pela qual não há qualquer vício passível de justificar o reconhecimento da nulidade do julgamento dos referidos embargos.
4. Embargos de Declaração não providos.